Tribunal: TJDFT
Processo: 0739681-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739681-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNARA MARTINS DE SOUSA MOTA AGRAVADO: AGOSTINHO BATISTA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CYNARA MARTINS DE SOUSA MOTA contra a decisão, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0000643-85.2016.8.07.0014 – id 69955420), que indeferiu a impugnação à penhora e manteve a decisão que determinou a constrição de 10% da sua remuneração líquida mensal. Aduz a agravante, inicialmente, a presença dos requisitos autorizadores da gratuidade da justiça, pois o seu rendimento líquido no valor de R$ 6.682,06 é integralmente destinado para o pagamento das despesas ordinárias e obrigatórias para a subsistência da sua família. No mérito, sustenta, em suma, que a decisão a quo violou o art. 833, inciso IV, do CPC, tendo em vista a impenhorabilidade da sua remuneração. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para cassar a decisão agravada. A decisão de id 19543439 indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Preparo recolhido no id 19663229. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteado. Na hipótese em julgamento, em juízo de cognição sumária, verifica-se a verossimilhança da alegação, porque o juízo a quo mitigou o rol das impenhorabilidades do art. 833 do CPC e determinou a constrição de parte da remuneração da agravante. Ademais, resta patente o perigo de dano, porquanto tal constrição, considerando a natureza alimentar, poderá prejudicar a subsistência da recorrente e dos seus três filhos. Nesse contexto, é mais prudente aguardar o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, após prestigiar o contraditório, para se verificar a adequação da medida determinada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora